Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-73.2020.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001304-73.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), SERGIO ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 610.578.133-46 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargos de Declaração n.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargante:

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Embargada:
Sergio Almeida de Sousa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargos de Declaração n.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargante:

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargada:
Sergio Almeida de Sousa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.

Ação:

de Rescisão de Contrato Cumulada com Restituição de Quantia Certa e Indenização por Danos Morais e
Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa-MT.

Sentença (Id
.

153716169
):
julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado, objeto da lide, e determinou que a recorrente restituísse as parcelas pagas pelo autor.

Acórdão
(Id. 192094157):
conheceu do recurso interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença.

Embargos de Declaração (Id.192918189):
embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Embargos de Declaração (Id.194837164):
embargante alega que existe erro material, omissão no acórdão, quanto aos descontos das taxas contratuais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargos de Declaração n.°
1001304-73.2020.8.11.0021

Embargante:

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Embargada:
Sergio Almeida de Sousa

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
contra a Acórdão de Id no 192094157 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
”.

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Quanto ao segundo Embargos de Declaração, houve preclusão consumativa, tendo em vista que não é admitida a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial.

Diante do exposto,
não

conheço
dos
Embargos Declaratórios de Id. 192918189.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024